Tribunal: CARF
Processo: 10480.722037/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722037/2009-37
ACÓRDÃO
2401-012.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITIL - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 22. SÚMULA
CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722037/2009-37
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 520/529) interposto por ITIL – Instituto de
Tecnologia em Informática Ltda. em face do acórdão (fls. 503/507) que julgou improcedente sua
impugnação (fls. 86/103), mantendo o auto de infração DEBCAD no 37.191.151-6 (fls. 2/6) lavrado
para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória consistente em apresentar
a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital correspondentes aos registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil
e fiscal com omissão ou incorreção (art. 11, §§ 3o e 4o da Lei no 8.218/91) (CFL 22), no período
compreendido entre as competências 01/2004 a 12/2004.
O relatório fiscal consta das fls. 7/10.
Intimada, a Recorrente interpôs a impugnação de fls. 86/103, alegando, em síntese:
1. A necessidade de reunião deste processo com os outros autos de infração
lavrados na mesma ação fiscal para julgamento conjunto; e
2. a decadência das competências 01/2004 a 08/2004.
Conforme o despacho de fl. 500, “foram anexadas cópias do processo
10480.722048/2009-17, referentes ao débito 37.191.159-1, encaminhado ao Setor de
Parcelamento Previdenciário, que contém as peças de provas desse e dos demais autos lavrados
na mesma data”.
Na sequência, os autos foram encaminhados à DRJ, que proferiu o acórdão de
fls. 503/507, que julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR ARQUIVOS EM MEIO
DIGITAL COM OMISSÃO OU INCORREÇÃO.
Constitui infração à legislação a apresentação, pela empresa, de informações em
meio digital, correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722037/2009-37
3
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil ou fiscal,
com omissão ou incorreção.
INDEPENDÊNCIA DOS PROCESSOS LAVRADOS EM UMA MESMA AÇÃO FISCAL.
Os processos resultantes de uma mesma ação fiscal são independentes entre si e
devem ser formalizados com todos os elementos de prova necessários ao seu
correto entendimento.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra a decadência do crédito tributário quando, tratando-se de
obrigação acessória, para a qual inexiste previsão de recolhimento antecipado, o
lançamento é realizado no prazo de cinco anos contados a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ser constituído, mediante
aplicação do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 520/529, alegando a
nulidade do acórdão em decorrência do não atendimento ao seu pedido de reunião dos
processos, e decadência parcial, nos termos da impugnação. Ao final, requereu a total
improcedência do auto de infração.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade,motivo
pelo dele tomo conhecimento.
Destaca-se que, diferente dos DEBCADs 37.191.159-1, 37.191.161-3 e 37.191.162-1
(AIOPs), não há nestes autos nem eu seus apensos notícia de inclusão do presente AIOA em
parcelamento. Não há que se falar, assim, em renúncia ao contencioso administrativo em relação
ao presente AIOA.

1 Conforme o AR de fl.509, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 19/03/2014 (quarta-feira) e apresentou o
recurso voluntário em 22/04/2014 (terça-feira), conforme carimbo de fl. 550. O 30o dia do prazo, 18/04/2014, foi
feriado (Sexta-Feira Santa) e a segunda-feira subsequente, 21/04/2014, também (Tiradentes). Desse modo,
tempestivo o recurso apresentado em 22/04/2014.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722037/2009-37
4
2. Preliminares
2.1. Decadência
Como relatado, sustenta a Recorrente a decadência das competências 01/2004 a
08/2004, em razão da inexistência de conduta dolosa e da consequente aplicação do termo inicial
previsto no art. 150, § 4o do CTN. Contudo, estando-se diante de multa por descumprimento de
obrigação acessória não há que se falar em aplicação do dispositivo legal invocado pela
Recorrente, eis que seu lançamento se dá sempre de ofício. Neste sentido, cita-se a Súmula CARF
no 148, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e
2201-003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar.
2.2. Reunião dos processos decorrente da mesma ação fiscal
Sustenta a Recorrente que o presente processo deveria ter sido julgado em
conjunto com os demais autos de infração lavrados na mesma ação fiscal. Defende a existência de
relação de prejudicialidade entre o presente auto de infração e os autos de infração relativos às
obrigações principais. Afirma também, que os presentes autos não teriam sido baixados em
diligência, como ocorreu com os demais, o que teria prejudicado seu direito de defesa.
A despeito de os presentes autos não terem sido baixados em diligência, conforme
despacho de fl. 500, “foram anexadas cópias do processo 10480.722048/2009-17, referentes ao
débito 37.191.159-1, encaminhado ao Setor de Parcelamento Previdenciário, que contém as peças
de provas desse e dos demais autos lavrados na mesma data”. Ou seja, o colegiado a quo teve
acesso aos documentos que, segundo alega a Recorrente, seriam essenciais à comprovação da
inocorrência da infração. Não se verifica, assim, nenhum prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente.
Ademais, como consignado no acórdão recorrido, as retificações sugeridas pela
autoridade nos autos do PAF no 10480.722048/2009-17 não têm o condão de alterar o valor da
multa imposta por meio do auto de infração objeto dos presentes autos, sua base de cálculo é
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.016 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722037/2009-37
5
diversa (receita bruta). Não obstante, em sede recursal, os AIOPs e os AIOAs estão apensados e
sendo julgados na mesma sessão de julgamento.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
3. Mérito
Ainda que a Recorrente não tenha apresentado defesa direta de mérito em suas
peças defensivas, entendo que a alegação de inocorrência da infração imputada pode ser extraída
indiretamente de sua preliminar de necessidade de reunião dos processos e de seu pedido final.
Com efeito, o presente processo trata da aplicação de multa por descumprimento
da obrigação acessória (CFL 22) prevista no art. 12, II da Lei no 8.218/91, consistente em:
Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital
correspodentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão ou
incorreção
Nos termos da Súmula CARF no 181, de observância obrigatória por este colegiado,
tal multa não se aplica no âmbito das contribuições previdenciárias e para outras entidades e
fundos (terceiros):
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-
008.985 e 2202-007.201.
Ante o exposto, o recurso voluntário deve ser provido, com o consequente
cancelamento da multa.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, REJEITO as preliminares e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 552
DF CARF MF
Original